Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018 APELANTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, LEONÍDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por Leonídia Braga Meireles e outros contra a r. sentença Id. 42812260, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença e condenou Jureni Teixeira Magalhães a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa. Eis a parte dispositiva da sentença: “Em face do exposto, declaro extinto o feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Condiciono a exequibilidade da obrigação por sucumbência à comprovação da capacidade da parte autora em suportar a obrigação sem prejuízo do seu sustento, pois defiro-lhe a gratuidade judiciária.” Nas razões recursais Id. 42812283, os Apelantes, após apresentarem as razões de reforma do julgado, aduzem que não ostentam condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Requer que lhes seja concedida gratuidade de justiça (fase recursal). É o breve relatório. Os Apelantes aduzem que não ostentam condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Por ser o recolhimento do preparo requisito objetivo de admissibilidade da Apelação, analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os Apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência, nem informaram se já lhes foi concedida gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Assim, determino aos Apelantes que informem se já são beneficiários de gratuidade de justiça na fase de conhecimento e se o benefício, em algum momento, foi impugnado pela parte que ora requer o cumprimento de sentença. Sendo negativa a resposta, deverão comprovar que são hipossuficientes o suficiente para custearem o preparo, de módico valor. Ainda deverão indicar, no prazo de 15 dias, quem são aqueles que apelam juntamente com Leonídia Braga Meireles e apresentar os instrumentos de mandato que conferem poderes de representação ao advogado que assina a peça recursal. A comprovação de hipossuficiência é imposta a todos que apelam. Cancele a Secretaria qualquer registro da existência de apelação adesiva interposta pela Terracap contra a sentença em destaque. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora